Tribunal: TJES
Processo: 0033750-59.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0033750-59.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA e outros
APELADO: DUTO ENGENHARIA LTDA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. 2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes. 3. Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento.
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/07/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0033750-59.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA, MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE NASCIMENTO BERNABE - ES14776
APELADO: DUTO ENGENHARIA LTDA, MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) APELADO: FELIPE NASCIMENTO BERNABE - ES14776

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por maioria de votos, conheceu da apelação cível interposta pela embargada para e a ela deu provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar o Município de Vila Velha ao pagamento dos reajustes das medições, das diferenças dos consectários legais em relação às parcelas efetuadas em atraso e de custas e honorários sucumbenciais.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,
especialmente
porque
o acórdão foi expresso
quanto à necessidade de manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, assim como os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária,
vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO. NÃO SE CONFUNDE COM REVISÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OBSERVÂNCIA À LEI Nº 8.666/93. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA PELOS ÍNDICES DO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 905, STJ. RECURSO DE DUTO ENGENHARIA LTDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA PREJUDICADO. 1.
Prevê o art. 37, inciso XXI, da CF que
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento
,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Sobre a referida norma, da qual pode ser extraído o princípio constitucional do equilíbrio econômico-financeiro, o STF possui firme entendimento no sentido de que tal princípio, derivado
do princípio da segurança jurídica, busca conferir estabilidade ao ajuste, garantindo à contratada viabilidade para a execução dos serviços, nos moldes que motivaram a celebração do contrato
.
2.
A legislação infraconstitucional, por sua vez, visando a manutenção da equação econômico-financeira, não apenas previu a possibilidade de reajustamento de preços, mas determinou expressamente que tal cláusula é necessária a todos os contratos administrativos, conforme art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93. Sobre a necessidade de atualização monetária dos pagamentos efetuados de maneira extemporânea, além da previsão no art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93, referido diploma aponta em seu art. 40, inciso XIV, alínea
a
,
que
o próprio edital deve conter as condições de pagamento, prevendo
o prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela
.
É de se destacar, por oportuno, que o equilíbrio econômico-financeiro se apresenta de tamanha relevância a ponto de ser necessário que o edital da licitação indique, obrigatoriamente, o
critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela
, conforme art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93.
Em mesmo sentido, apenas de maneira complementar, o art. 2º, da Lei 10.192/01, dispõe ser
admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano
.
3.
No caso dos autos, as partes firmaram o contrato administrativo nº 147/2012, cujo objeto, em suma, é a execução de obras de macrodrenagem no Canal do Congo, no Município de Vila Velha, sob regime de empreitada por preço unitário. As disposições contratuais a respeito da possibilidade de reajustamento do contrato, assim como os seus respectivos critérios (periodicidade, índices etc.) estão previstas em suas cláusulas quarta. Dessa forma, considerando que a apelante efetuou tempestivamente os requerimentos de pagamento dos reajustamentos das medições nos moldes do contrato, mostra-se ilegal a conduta do Município de Vila Velha em não efetuar os respectivos pagamentos nos prazos pactuados. Oportuno destacar que a hipótese dos autos não trata de revisão do contrato administrativo, situação que demandaria a demonstração de eventos extraordinários não previstos pelo contrato e que teriam o condão de desequilibrar a equação econômico-financeira, mas mera situação de reajustamento de acordo com as formulas previamente estipuladas no contrato, a fim de manter o referido equilíbrio no decorrer do tempo, em proteção as variações de valores, em especial a inflação.
Assim, ao diferenciar os institutos (revisão x reajustamento), a doutrina informa que
o reajuste, que se caracteriza por ser uma fórmula preventiva normalmente usada pelas partes já ao momento do contrato, com vistas a preservar os contratados dos efeitos de regime inflacionário.
Enquanto,
a revisão do preço, embora objetive também o reequilíbrio contratual, tem contorno diverso. Enquanto o reajuste já é prefixado pelas partes para neutralizar um fato certo, a inflação, a revisão deriva da ocorrência de um fato superveniente, apenas suposto (mas não conhecido) pelos contratantes quando firmam o ajuste
.
4.
Neste sentido, é irrelevante que nos aditivos de prorrogação contratual não tenha havido previsão expressa quanto à manutenção do equilíbrio econômico do contrato, a título de reajuste pelos índices e fórmulas estabelecidos originalmente ou de correção monetária e juros na hipótese de pagamento extemporâneo, uma vez que referidos aditivos tinham por objeto apenas o prazo do contrato, mantidas as demais cláusulas. Assim, de igual modo, não há se falar em preclusão lógica. Essa também é o entendimento adotado pela doutrina, cujos ensinamentos apontam que
o postulado da equação econômico-financeira do contrato se configura como verdadeira garantia para o contratante e para o contratado. Sua expressão, aliás, é marcada pelo art. 37, XXI, da CF, segundo o qual as condições efetivas da proposta devem ser mantidas enquanto perdurar o vínculo contratual
.
5.
Além das hipóteses de reajustamento, o contrato também prevê em sua cláusula terceira e décima segunda os prazos para pagamento das parcelas. Dessa forma, a apelante se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que diversos pagamentos foram feitos em inobservância ao prazo previsto pela cláusula terceira do contrato, motivo por que tem direito ao recebimento da diferença inerente à correção monetária pelo IPCA-E, a incidir desde o vencimento de cada parcela e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, a contar da interpelação extrajudicial do Município de Vila Velha, na forma do art. 397, parágrafo único, do Código Civil. Entretanto, como já apontado, os índices a serem observados devem ser aqueles estipulados pelo tema 905, do STJ, haja vista que não há previsão contratual específica para a hipótese, não tendo sido adotado INCC, como pretende o apelante.
6.
Considerando a reforma da sentença e que recurso do Município de Vila Velha diz respeito apenas à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, entendo que se encontra prejudicado.
7.
Recurso de Duto Engenharia Ltda conhecido e provido.
8.
Recurso do Município de Vila Velha conhecido e desprovido.

Nesse sentido o
c
. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
será
aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 18/07/2023

Acompanho o voto de relatoria. É como me manifesto.